Tribunal: TJMT
Processo: 1025706-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025706-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), HELGA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 307.791.541-34 (AGRAVANTE), SAMIR AIDAMUS DO PRADO - CPF: 842.932.761-49 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PICO DO AMOR - CNPJ: 03.130.267/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
RENDA, BENS E GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
ELEMENTOS
QUE
AFAST
A
M
O BENEFÍCIO.
P
OSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
EM 6 PARCELAS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.Caso em exam
e

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a
agravante, pessoa física, faz jus a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art.
99, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a existência de recursos suficientes.

4. Os documentos demonstram renda mensal e anual compatível com o custeio das despesas processuais, sem comprometimento da subsistência pessoal ou familiar.

5. A autorização de parcelamento das custas pelo juízo configura medida razoável para assegurar o acesso à Justiça, afastando a necessidade da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário.

2. A apresentação de documentação que aponta disponibilidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça. “.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helga Carneiro da Silva contra decisão

proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
, em
A
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em face do
Condomínio Residencial Pico do Amor e
de Samir
Aidamus
de
Prado,
que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento d
o

pedi
do
de gratuidade da justiça.
(Id.
199910446
).

A
agravante sustenta
que
demonstrou

sua hipossuficiência financeira por meio de declaração, documentos de rendimentos, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, que indicam renda
líquida

comprometida
com dívidas e despesas familiares. Ressalta ser idosa, responsável pelo sustento do pai e por auxiliar outros familiares, residindo em bairro popular da capital.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso
para conceder
a
gratuidade da justiça
.
(Id.
303878385
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (Id.
304144371
).

O agravado
Condomínio Residencial Pico do Amor
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
315313875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da agravante, referente ao ano-calendário 2023 (Exercício 2024
– Id.
184341912
), bem como seus contracheques
(Id.
184341913
)
e extratos bancários
(Id.
185563815
, Id.
185563816
,
185563819
)
permite uma avaliação criteriosa da sua real capacidade financeira.

Os documentos revelam que a agravante possui uma renda substancial
, pois s
eus contracheques demonstram uma renda bruta mensal de aproximadamente R$ 11.938,55, com um salário líquido de cerca de R$ 5.307,06.

Além disso, sua Declaração de Imposto de Renda de 2024 indica rendimentos tributáveis anuais
elevados, bem como

existência
de
bens e direitos
.

Ainda que a situação de saúde de um familiar ou outras despesas possam acarretar um ônus financeiro, os rendimentos
,

a posição profissional
e os gastos com cartão de
crédito
, demonstram capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a
alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Além disso,
o
valor total das custas processuais, estimado em R$ 774,87,
p
arcelado em seis vezes, resulta no valor mensal de R$ 129,14, quantia proporcional e compatível com sua renda líquida, sem comprometer a própria subsistência nem a de seus dependentes.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça e afasta a necessidade de concessão da gratuidade.

P
o
r fim, destaco
que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do
CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido
de concessão da gratuidade da justiça, com a possibilidade de parcelamento das custas em
até
6 parcelas,
é a medida que se impõe.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025